Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 65898493, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 63276100 e 65912067), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), para pagamento dos requisitórios de ID: 63221829, 63263805, 63265265, 63265268 e 63265277, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 21 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR